Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703361-89.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SARRUF S/A DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 10 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora